Tribunal: TJDFT
Processo: 0752234-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0752234-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NAZARETH CARNEIRO, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, no 0708156-70.2024.8.07.0018, homologou os cálculos e rejeitou a impugnação ofertada pelo Distrito Federal. O agravante aduz, em suma, que a correção pela taxa SELIC deve se dar de forma simples, a contar da EC 113/2021, de modo a evitar a prática conhecida como anatocismo. Sustenta a inconstitucionalidade do artigo 22, §1o, da Resolução 303/CNJ e a violação ao princípio da separação dos poderes. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com sobrestamento da execução até o trânsito em julgado deste agravo de instrumento. No mérito, pleiteia a suspensão do feito até o deslinde da controvérsia pelo STF no RE n° 1.495.558/DF, o afastamento do anatocismo na aplicação da Selic e a condenação da parte contrária ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% a 20% sobre o valor do excesso de execução (proveito obtido com o eventual acolhimento parcial da impugnação do DF), nos termos do art. 85, § 3o, do CPC. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do NCPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de se limitar à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento pode ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso, conforme preconiza o artigo 995 do CPC. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Inicialmente, contata-se que o processo de origem se refere a pedido de cumprimento de sentença para obrigar o Distrito Federal ao pagamento da quantia de R$ 16.534,31 (dezesseis mil, quinhentos e trinta e quatro reais e trinta e um centavos), provenientes da condenação proferida, no bojo dos autos da ação coletiva n.o 31.159/97, cujo objeto é a condenação do Distrito Federal para que proceda com o pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Decreto no. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. O agravante alega que a taxa SELIC deve incidir sobre o débito corrigido, sem incorporação dos juros anteriores. Por oportuno, faz-se necessário registrar que o art. 3o da EC no 113/2021 estabelece que: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (grifo nosso). A 7a Turma Cível desta e. Corte de Justiça possui precedentes no sentido de que, “a partir de dezembro de 2021, considerando a promulgação da EC n.113/202, passa a incidir tão somente a taxa SELICsobreo valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, isto é, sobre o valor principal com a correção monetária e juros legais até então vigentes, o que não configura bis in idem. Acaracterização debis in idemhaveria se cumulativamente com a aplicação da Selic se fizesse também incidir no mesmo período outros índices de atualização monetária e juros de mora, o que não é o caso, porquanto passou a ser incidir isoladamente” (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, a incidência dos juros em período anterior não impede a incidência exclusiva da taxa SELIC, e se acatada a forma de cálculo pretendida pelo Agravante acarretaria a exclusão indevida da correção monetária e juros nos períodos pretéritos, representaria poupar o Agravante de sua mora, às custas do credor. Ademais, em que pese a alegação de inconstitucionalidade, o art. 22, §1o da Resolução n. 303/2019 do CNJ nada mais faz do que modular os efeitos das condenações à Fazenda Pública. O que não representa violação ao princípio do planejamento, porquanto não se trata de criação ou ampliação do orçamento. Portanto, é correta a incidência da taxa SELIC a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida, assim considerado o montante principal corrigido monetariamente acrescido de juros moratórios, conforme determinou a decisão agravada, que se encontra alinhada com a jurisprudência deste Tribunal. Logo, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, dispensável a análise do perigo da demora, visto que a presença dos dois requisitos é necessária para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pleiteado. Dessa forma, em uma análise inicial, entendo que as alegações da parte recorrente não permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, de modo a justificar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida. Com essas considerações, recebo o recurso e INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador